Tribunal: TJDFT
Processo: 0798277-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EX-COMPANHEIROS. SEPARAÇÃO DE FATO. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO PELA GENITORA. RESIDÊNCIA TAMBÉM DA FILHA MENOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ex-companheiro contra sentença que julgou improcedente pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum pela ex-companheira após a separação de fato. O autor alegou enriquecimento sem causa, requerendo indenização proporcional à sua quota-parte, desde a notificação extrajudicial. A ré, por sua vez, alegou que o imóvel é ocupado também pela filha menor do casal, o que descaracteriza o uso exclusivo e configura prestação de alimentos in natura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao considerar elementos da ação de dissolução de união estável; e (ii) determinar se é cabível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum pela ex-companheira, quando este também serve de residência à filha menor do casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença respeita os limites da causa de pedir e do pedido inicial, não havendo julgamento extra petita, uma vez que os fundamentos utilizados pelo juízo derivam dos elementos probatórios trazidos pelas partes, conforme autoriza o princípio do livre convencimento motivado.
4. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de aluguéis entre ex-conviventes quando há uso exclusivo de imóvel comum, independentemente da partilha, desde que configurado o enriquecimento sem causa.
5. Contudo, não há enriquecimento indevido quando o imóvel também é utilizado como residência da filha menor do casal, uma vez que essa utilização se insere no dever de sustento compartilhado dos genitores, e a moradia se caracteriza como prestação de alimentos in natura, que poderão ser compensados em ação própria.
6. O uso do imóvel em benefício da prole comum implica proveito indireto a ambos os coproprietários, não configurando fruição exclusiva apta a gerar indenização.
7. A alegação de que a filha reside predominantemente com o pai é infirmada pelos próprios autos, que revelam a existência de guarda compartilhada com lar de referência materno, conforme postulado pelo próprio apelante em ação de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A sentença não é extra petita quando fundamentada em provas constantes dos autos, ainda que não sejam expressamente invocadas pelas partes.
2. É incabível o arbitramento de aluguéis a ex-companheiro quando o imóvel comum é ocupado pela ex-companheira juntamente com filha menor do casal, por se tratar de prestação de alimentos in natura, que poderão ser compensados em ação própria.
3. O uso do imóvel por genitor em benefício da filha menor não configura enriquecimento sem causa, afastando o dever de indenizar pela fruição exclusiva do bem.